Tribunal: TJDFT
Processo: 0705161-33.2023.8.07.0014
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-16
Data de publicação: 2024-09-02

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE DO SEGUNDO REQUERIDO. TEORIA DA ASSERÇÃO. NÃO ACOLHIMENTO. INTERVENÇÃO DE TERCEIROS. IMPOSSIBILIDADE. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO. CURVA FECHADA. VEÍCULO PARADO. CULPA EXCLUSIVA DA REQUERIDA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. PEDIDOS CONTRAPOSTOS. RESPONSABILIDADE NÃO COMPROVADA.
1. A legitimidade “ad causam” consiste na pertinência subjetiva para a demanda (art. 17 do CPC). Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, as condições da ação, aí incluída a legitimidade, devem ser aferidas com base na teoria da asserção, isto é, à luz das afirmações deduzidas na petição inicial. (REsp 1.834.003-SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, por unanimidade, julgado em 17/09/2019, DJe 20/09/2019). 1.1. Na hipótese em análise, a autor narrou, na inicial, que o segundo requerido era dono do veículo e, portanto, solidariamente responsável. 1.2. Preliminar de ilegitimidade passiva que se rejeita.
2. Não se admite intervenção de terceiros nos Juizados Especiais (art. 10 da Lei no 9.099/1995), de modo que não houve “omissão na sentença sobre os motivos da seguradora não reparar os danos de terceiros”, tendo o juiz, aliás, manifestado expressamente que “Já o pedido de chamamento a processo desmerece acolhimento, diante da vedação expressa da LJE no tocante à intervenção de terceiros (art. 10, LJE)”. 2.1. O fato de a seguradora ter negado administrativamente a reparação do carro da requerente não vincula o juízo.
3. A autora narrou que sofreu danos materiais decorrentes de colisão causados pela primeira requerida que, ao fazer a curva na faixa direita do retorno, arranhou sua lateral na frente do carro da requerida, que estava parado. 3.1. Os requeridos, na contestação, alegam que a requerente chegou parou seu carro após o carro da requerida já estar parado no retorno, esperando o melhor momento de entrar na via contínua e que “não percebeu a aproximação feita pela condutora e simplesmente arrancou”. 3.2. Não obstante não haver comprovação nos autos sobre quem chegou inicialmente ao retorno, a própria requerida, na contestação, alegou que não viu o carro da requerente por estar olhando o trânsito que vinha e, em seu depoimento em juízo, disse que o retorno comportava dois carros e que era normal que as pessoas se emparelhassem nesse retorno e que havia espaço para que outro veículo se posicionasse ao lado do seu, mas não percebeu o veículo da requerente, apesar de afirmar que eles com certeza estava muito próximo. 3.3. A prova testemunhal produzida confirma a versão da requerente, de que ela estava parada na faixa esquerda do retorno e a requerida, ao fazer a curva para entrar na via, invadiu a faixa em que estava a requerente, causando o dano. 3.4. As provas produzidas demonstram que a requerida foi responsável pela colisão, razão pela qual deve ser mantida a condenação dos requeridos a indenizar os danos materiais sofridos pela autora e mantida a improcedência do pedido contraposto de reparação pela autora dos danos materiais sofridos pelos requeridos.
4. O valor do dano material foi comprovado pela requerente, que apresentou três orçamentos em juízo relativos a consertos compatíveis com a área do carro danificada. 4.1. Os requeridos, por sua vez, apesar de alegarem que “acredita-se que um polimento resolveria seu dano, pois não há nada que justifique a troca de um para-choque, moldura do farol de milha”, não produziram ou pediram a produção de qualquer prova que afastasse a validade dos orçamentos apresentados pela requerente.
5. No que concerne ao pedido contraposto de reparação pelos danos morais que a requerida alega ter sofrido, as mensagens por ela juntadas aos autos não revela a existência de perseguições ou ameaças, mas uma tentativa de resolução da controvérsia extrajudicialmente.
6. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINAR REJEITADA e NÃO PROVIDO. Condenados os recorrentes a custas e honorários sucumbenciais no valor de 10% da condenação, suspensa a exigibilidade de ambos diante da gratuidade deferida. Na forma do art. 46 da Lei no 9.099/1995, a ementa serve de acórdão.